Tribunal: STF
Processo: RE 70697
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
Mandato vinculado a contrato de cessão de cotas de sociedade limitada. Sua utilização para intentar ação de dissolução da sociedade, obstada pela revogação parcial. Inocorrência de negação de vigência ao art. 1.317, II do Código Civil, nem de dissídio de julgados. Recurso extraordinário não conhecido.